Tribunal: TJSP
Processo: 1020136-17.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Sentença prolatada sem que o perito judicial esclarecesse os pontos levantados pela autora em sua impugnação ao parecer técnico. Laudo que apresenta equívoco relativo à natureza da ação e não esclarece questões fundamentais inerentes ao pleito indenizatório. Prolação da sentença que desrespeita o disposto nos arts. 477, 2o, II e

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Sentença prolatada sem que o perito judicial esclarecesse os pontos levantados pela autora em sua impugnação ao parecer técnico. Laudo que apresenta equívoco relativo à natureza da ação e não esclarece questões fundamentais inerentes ao pleito indenizatório. Prolação da sentença que desrespeita o disposto nos arts. 477, 2o, II e 10 do CPC/2015. Violação ao devido processo legal. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que seja concluída a instrução processual, observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020136-17.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JANDIRA TERESINHA DE ALMEIDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020136-17.2015.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18796
2
VOTO No 18796
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1020136-17.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: JANDIRA TERESINHA DE ALMEIDA (AJ)
APELADA: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: LUIS EDUARDO MEDEIROS GRISOLIA
AÇÃO
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Sentença
prolatada sem que o perito judicial esclarecesse os
pontos levantados pela autora em sua impugnação ao
parecer técnico. Laudo que apresenta equívoco relativo à
natureza da ação e não esclarece questões fundamentais
inerentes ao pleito indenizatório. Prolação da sentença
que desrespeita o disposto nos arts. 477, 2o, II e 10 do
CPC/2015. Violação ao devido processo legal. Sentença
anulada, com determinação de retorno dos autos à
origem, a fim de que seja concluída a instrução
processual, observado o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa.
Recurso provido.
Trata-se ação indenizatória cumulada com cominatória,
ajuizada por Jandira Teresinha de Almeida contra Fazenda Pública do
Estado de São Paulo. Pleiteia a autora: a) a condenação da ré a fornecer o
tratamento de saúde que lhe foi prescrito por profissionais do SUS, qual seja a
aplicação dos fármacos Lucentis ou Eulya (e qualquer outro que venha a ser
prescrito), com intervalo nunca superior a trinta dias até a alta médica.
Subsidiariamente, pede que a ré custeie tratamento a ser realizado com médico
particular de sua confiança; b) a condenação da ré a ressarcir-lhe prejuízos
materiais no valor de R$ 19.135,00 (valor despendido com o tratamento
realizado na rede particular de saúde, em face da desídia da ré em fornecer as
aplicações mensalmente; e c) a condenação da ré a pagar-lhe indenização por
danos extrapatrimoniais decorrentes da desídia, que lhe acarretaram a cegueira
em um dos olhos (dano moral, à saúde, estético e existencial), em valor a ser
arbitrado pelo juízo.
Foi deferida a tutela antecipada para fornecimento
mensal do medicamento Lucentis (fls. 114).
A sentença de fls. 338/341 julgou a ação improcedente.
A autora opôs embargos de declaração (fls. 359/365),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020136-17.2015.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18796
3
sendo oportunizada a apresentação de resposta por parte da ré (fls. 369/381).
Os embargos foram rejeitados (fls. 385/386).
Inconformada, a autora apela e pede a reforma do
julgado (fls. 390/428). Afirma que, em 2012, foi diagnosticada, por médico
vinculado ao SUS, como portadora de degeneração macular exsudativa nos dois
olhos, sendo-lhe prescritas aplicações mensais do fármaco Lucentis, as quais
não foram imediatamente disponibilizadas e, quando finalmente foram, foram de
forma irregular, sem respeitar a periodicidade determinada na prescrição
médica. Afirma que tal descaso levou-a a perder a visão de um dos olhos.
Relata que não conseguia efetuar o agendamento das aplicações e que, para
não perder a visão do outro olho, reuniu suas economias para realizar as
aplicações em clínica particular. Afirma que realizou perícia no Imesc em
05/09/2016 e que o laudo foi apresentado nos autos em 05/04/2018, que
solicitou esclarecimentos ao perito e que, um ano e cinco meses depois, antes
de haver nos autos resposta aos questionamentos formulados, ou seja, antes de
finalizada a instrução, sobreveio a sentença de improcedência. Sustenta que a
sentença é nula, pois, proferida prematuramente e em violação ao disposto no
art. 10 do CPC/2015. Afirma que o descaso do Imesc foi informado ao Ministério
Público e que não houve nos autos declaração de encerramento da instrução e
homologação do laudo. Assevera que o objeto da perícia foi desvirtuado, pois
não se discute na demanda a elegibilidade do fármaco para o tratamento
prescrito por médico do SUS, mas sim, a ineficiência do Estado em cumprir a
prescrição médica, o que lhe teria causado dano material e extrapatrimonial.
Aponta o fato de o juízo ter demonstrado a importância dos esclarecimentos,
tanto que cobrou o Imesc reiteradas vezes e afirma que a sentença, como
prolatada, implica em cerceamento de defesa. Aduz que a nulidade tem vez em
face do prejuízo concreto que a irregularidade lhe causa (art. 282, § 1o do CPC).
Pede a anulação da sentença e, caso não seja esse entendimento, que a ação
seja julgada procedente. Afirma que o laudo confirmou a cegueira de um olho,
que não pretendeu discutir a eficácia ou necessidade do tratamento prescrito
nem impor obrigação de custear tratamento diferente do prescrito por médico do
SUS. Lembra que o que pretende é o cumprimento da prescrição médica, bem
como ser indenizada pelo dano decorrente da demora de quase um ano para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020136-17.2015.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18796
4
iniciar o tratamento após o diagnóstico e da disponibilização precária em relação
à periodicidade. Afirma que a Administração tem culpa e evoca os arts. 1o, III,
37, caput, 196 a 200 e 198, II da Constituição Federal e os arts. 2o e 5o, III, da
Lei 8.080/90. Aponta como dano material a quantia despendida para encaminhar
seu tratamento em clínica particular, afirma que o dano moral está caracterizado
in re ipsa (perda da visão) e fala, ainda, na ocorrência de dano biológico, à
saúde, existencial e estético.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 468 e 369/381).
É O RELATÓRIO.
Em 1o/08/2015, a autora ajuizou a presente ação contra o
Estado de São Paulo e cumulou alguns pedidos (fls. 31/33).
Pediu a condenação da ré a fornecer o tratamento de
saúde que lhe foi prescrito por profissionais do SUS, após ser diagnosticada, em
dezembro de 2012, como portadora de degeneração macular exsudativa em
ambos os olhos. O tratamento consiste na aplicação mensal do fármaco
Lucentis ou Eulya até alta médica. Aproveitou e pleiteou também que o Estado
fornecesse “qualquer outro” fármaco que acaso viesse a lhe ser prescrito.
Em relação a esse pleito cominatório, subsidiariamente,
requereu a condenação da ré a custear tratamento a ser realizado com médico
particular de sua confiança.
Pleiteou também a condenação da ré a ressarcir-lhe
prejuízos materiais no valor de R$ 19.135,00, correspondente ao valor
despendido com parte do tratamento realizado desde a prescrição médica, pois
buscara as aplicações na rede particular de saúde, a fim de não perder a visão
do outro olho, já que a irregularidade das aplicações via SUS teriam lhe causado
a cegueira do olho direito.
Por fim, requereu também a condenação da ré a pagar-
lhe indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes da desídia, visto que
ficou cega de um olho (dano moral, à saúde, estético e existencial). O valor da
indenização deixou a cargo do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020136-17.2015.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18796
5
Ao sanear o processo, o juízo de origem deferiu a prova
pericial requerida pela autora a fls. 195/196, determinando, para tal, que fosse
seguido o rito previsto no CPC/73 (fls. 197).
A perícia foi agendada para 05/09/2016 (fls. 213).
Em 14/12/2017, o laudo ainda não constava dos autos,
determinando o magistrado que o superintendente do Imesc fosse intimado para
apresentação do laudo (fls. 228).
O laudo, datado de 06/03/2018, foi finalmente juntado
aos autos (fls. 235/250).
O documento indica em sua primeira página, no campo
“natureza da ação”, que se trata de “obrigação de fazer
fornecimento de
medicamento” (fls. 235). Mais adiante, a fls. 240, ao tratar da “discussão
propriamente dita”, o perito afirma que “pleiteia a autora na inicial o recebimento
do medicamento Lucentis, no tempo em que durar seu tratamento, uma vez que
é portadora de degeneração macular relacionada à idade (DMRI) na forma
exsudativa e em ambos os olhos”.
O perito concluiu que a autora pode ser considerada
como portadora da doença e que é “inelegível para tratamento com Lucentis”
(fls. 242).
O experto nada disse acerca do nexo de causalidade
entre o tratamento despendido
na forma e periodicidade que podem ser
observados nos documentos que acompanham a inicial e a perda da visão da
autora, ponto essencial a ser esclarecido no que tange ao pedido indenizatório,
fundado na responsabilidade civil do Estado.
A autora impugnou o laudo (fls. 260/287) e foi
determinado que o perito prestasse esclarecimentos em 15 dias (fls. 290).
Para tal, foi expedido ofício ao Imesc, o qual foi entregue
ao Instituto em 04/07/2018 (fls. 298).
Em 21/11/2018, foi lançado nos autos despacho que
determinou a reiteração do ato (fls. 299), sendo o novo ofício entregue ao Imesc
em 11/12/2018 (fls. 307).
Em 08/05/2019, novo despacho foi proferido, sendo
determinada a intimação do superintendente do Instituto, ante o silêncio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020136-17.2015.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18796
6
perito (fls. 315).
A intimação ocorreu em 23/5/2019 (fls. 319).
Em 18/06/2019, foi cerificado nos autos que o laudo
ainda não havia sido entregue (fls. 320).
O juízo de origem então determinou novamente a
intimação do superintendente do Imesc e o encaminhamento dos autos ao
Ministério Público, no caso de a determinação não ser atendida (fls. 321).
A intimação pessoal do superintendente foi realizada (fls.
328), o prazo decorreu em branco (fls. 331), o Ministério Público (Promotoria
Cível) assentou em sua manifestação, de 28/08/2019, que inexistia motivo legal
a justificar sua intervenção, e que extraia cópias das principais peças do
processo para encaminhá-las à Central de Inquéritos Policiais e Processo, para
eventuais medidas criminais cabíveis (fls. 334/335).
A fls. 337 foi certificado que, em 11/09/2019, decorria o
prazo para nova manifestação do Ministério Público.
Subitamente, foi prolatada a sentença de fls. 338/341,
que julgou a ação improcedente.
Afirmou o juízo de origem tratar-se de obrigação de fazer
“na qual a autora pleiteia o fornecimento de medicamento ministrado por médico
particular” e, concomitantemente, requer “indenização por danos materiais e
morais, essencialmente em razão de perda da visão do olho direito, decorrente
da inércia do Estado”.
O
magistrado
alterou
seu
entendimento
inicial,
considerando encontrar-se o processo suficientemente instruído, não havendo
necessidade de produção de outras provas, conforme art. 355, I do CPC/2015.
Afirmou que a autora não trouxe aos autos elementos
suficientes para sustentar sua tese e teceu considerações sobre o art. 333 do
CPC/2015.
Fundamentou o decreto de improcedência também com
a conclusão do perito exarada no laudo de fls. 235/250.
Concluiu que inexistia nexo de causalidade entre o dano
noticiado e a conduta da ré, “tendo em vista que o medicamento pleiteado na
inicial sequer é indicado para a enfermidade que acometeu a autora”, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020136-17.2015.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18796
7
que inexistiam danos a serem indenizados pela Administração.
Por fim, fez constar da sentença que o laudo foi
elaborado por profissional de sua confiança e que sua credibilidade não foi
abalada, eis que devidamente fundamentado com exposições claras acerca de
todos os critérios analisados para a sua conclusão.
A autora apela. Diz que a sentença é nula e tem razão
(fls. 390/428).
É evidente a irregularidade da sentença, prolatada em
desacordo com o princípio do devido processo legal.
Primeiramente, cumpre esclarecer que o medicamento
foi prescrito por profissional do SUS (fls. 49) e que foi parcialmente fornecido por
unidade de saúde vinculada ao SUS, como admite o Estado a fls. 191/192.
Ademais, a prova pericial foi requerida para que fossem
esclarecidas questões técnicas acerca do tratamento e para que fosse possível
avaliar as razões que levaram ao progresso da enfermidade da autora,
chegando à cegueira (fls. 196).
A produção da prova foi deferida e não foi concluída,
conforme esmiuçadamente narrado acima.
O § 2o do art. 477 do CPC/2015 dispõe que o perito tem
o dever de esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente
técnico da parte (inciso II).
Assim, não há que se falar que a autora não se
desincumbiu do ônus de comprovar o direito alegado.
Verifica-se infringência ao devido processo legal, até
porque, após a prolação da sentença, o Imesc encaminhou aos autos o
documento de fls. 344/356.
Constata-se, ainda, violação ao art. 10 do CPC/2010, que
dispõe que o juiz não pode decidir, com base em fundamento a respeito do qual
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Ora, se a prova pericial foi considerada necessária, mas
de repente deixou de ser, cabia ao magistrado informar isso às partes antes de
prolatar a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020136-17.2015.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18796
8
Ante o exposto, a sentença é anulada, devendo os autos
retornar à origem, a fim de que seja concluída a instrução e, se o caso, realizada
nova perícia, que se atente a todo o objeto da ação.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA
REPARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E
ESTÉTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
ANULAÇÃO DO PROCESSO. Ausência de intimação do perito para
prestar esclarecimentos complementares a respeito das divergências
suscitadas pela autora. Inobservância ao disposto no art. 477, §2o, II,
do CPC, o qual impõe ao perito o dever de esclarecer pontos
divergentes. Necessidade de manifestação do perito a respeito, sendo
descabida a prolação da sentença. Pedido de esclarecimentos
direcionado ao expert desconsiderado pelo MM. Juízo. Necessidade
de
esclarecimento
da
questão,
que
poderá
influenciar
sobremaneira o julgamento da lide. Precedentes do TJSP.
Cabimento, também, da produção de prova oral requerida,
indispensável a fim de QUE SE TENHA CONHECIMENTO DO
ATENDIMENTO PRESTADO POR PROFISSIONAL DIVERSO LOGO
APÓS OS ACONTECIMENTOS NARRADOS PELA AUTORA.
Preliminar acolhida. Sentença anulada para reabertura da fase
instrutória. RECURSO da AUTORA PROVIDO. PREJUDICADO O
DAS RÉS” (Apelação no 1002198-13.2016.8.26.0590; Rel. Coelho
Mendes; 10a Câmara de Direito Privado; j. 26/11/2019, grifos e
destaque meus).
“APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DO
PROCESSO. Ausência de intimação do perito para prestar
esclarecimentos complementares a respeito das divergências
suscitadas pela autora. Inobservância ao disposto no art. 477, §2o, II,
do CPC, o qual impõe ao perito o dever de esclarecer pontos
divergentes. Necessidade de manifestação do perito a respeito, sendo
descabida a prolação da sentença. Laudo pericial, ademais,
incompleto e incoerente. Ausência de pronunciamento judicial a
respeito das questões controvertidas apresentadas, com simples
menção às conclusões do laudo. Inaplicabilidade do art. 1.013, § 3o,
do CPC. Anulação do processo a partir da sentença, com o retorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020136-17.2015.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18796
9
dos autos ao primeiro grau. Recurso provido” (Apelação no
1002566-19.2017.8.26.0127; Rel. Djalma Lofrano Filho; 13a Câmara
de Direito Público; j. 11/09/2019, grifo e destaque meus).
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, bem como a
reabertura da a fase instrutória.

PAULO GALIZIA
Relator